Tribunal: TJMT
Processo: 1009256-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009256-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JACQUELINE IZOLDE LEHNEN - CPF: 409.638.880-72 (AGRAVADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), VITALINO FERNANDO LEHNEN - CPF: 309.360.550-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DAVI CALLAI BARASUOL - CPF: 331.579.100-78 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
– PEDIDO INCIDENTAL DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL – AFASTAMENTO – COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE PLAUSIBILIDADE DO PEDIDO E DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO AO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DE ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DE IMISSÃO DE POSSE – INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR RAZÕES PARA O JULGAMENTO MERITÓRIO DO INCIDENTE
. Recurso conhecido e desprovido.

(1) - A questão de a quem pedir a concessão de efeito suspensivo, situação extraordinária em se tratando de embargos de terceiros, a resposta está consagrada no § 3o, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil vigente, segundo os quais o requerimento de efeito suspensivo deve ser dirigido: I – tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso de apelação e sua distribuição; II – Relator, se já distribuída a apelação. Pedido feito ao juiz de primeiro grau não pode sequer ser apreciado já que não mais lhe compete conhecer de questão pertinente a admissibilidade recursal, ato que foi transferido ao Tribunal de Justiça em face do determinado no atual CPC.

(2) – Não há o que se falar em coisa julgada em relação a avaliação de imóvel para procedimento de hasta publica vez que, dependendo da situação concreta, visando impedir o enriquecimento sem causa e prejuízo do devedor, pode ser feito a qualquer momento. Simples avaliação do imóvel rural não condiz com a realidade do mercado imobiliário em face da crescente valorização do bem aqui no Estado de Mato Grosso em face do agronegócio ser um empreendimento que fez com que houvesse valorização supostamente além do ato de atualização.

(3) – Demonstrado embora em aspecto não cognitivo e não exauriente que a arrematação se deu por preço aquém do seu valor (preço vil), podendo causar prejuízos à empresa agravante, estando presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, divisa a necessidade de ser dado, em caráter excepcional, efeito suspensivo ao recurso interposto em sede de embargos de terceiros, mantendo a liminar concedida.

(4) Devem ser intimados os requerido e terceiro interessado para, querendo, apresentaram as impugnações correspondentes para que, mais tarde, a questão, em relação aos seu mérito, concessão ou não do efeito suspensivo, seja apreciado pelo órgão colegiado.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

JAQUELINI IZONDE LEHNEN
, devidamente representado, compareceu neste sodalício e ingressou com incidente de
ATRIBUIÇAO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO
em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
e
VITALINO FERNANDO LEHNEN
, todos identificados nos autos. Sustentou que ingressou com embargos de terceiros pleiteando a concessão de liminar, requerendo tutela de urgência, para a suspensão da execução no 2474-90.2009.811.0051. Anotou que o imóvel arrematado é de propriedade do casal sendo o bem arrematado em 09/03/2018. Salientou que a apelante, na condição de co-proprietária do referido imóvel, possuía o direito de preferência de adjudicar o imóvel. A pretensão foi, inicialmente, indeferida pelo Relator. Contudo, posteriormente, exercendo juízo de retratação houve a concessão do efeito ativo para suspender a imissão de posse do arrematante
JOÃO DAVI CALLARI BARASUOL
no imóvel, até que os embargos de terceiros fossem apreciados neste Tribunal em regular recurso de apelação.

Desta forma, reproduzindo a sentença recorrida, requereu neste Tribunal a concessão de efeito suspensivo em relação ao recurso de apelação interposto em sede dos embargos de terceiros. Anotou, de outro lado, que a arrematação do bem feita por
JOÃO DAVI CALLARI BARASUOL
o fez por preço vil.

Quando a questão foi submetida à análise do Relator este indeferiu a pretensão de concessão do almejado efeito suspensivo. Contudo, posteriormente, em juízo de retratação positivo, fazendo suas razões de decidir, com fulcro no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, exercendo juízo de retratação para, reformando a decisão monocrática impugnada, conceder efeito ativo para suspender o curso do processo de execução, de número 2474.90.2009.811.0051, em trâmite perante a 1a. Vara Cível da Comarca de Campo Verde, apenas no que tange a imissão na posse do bem pelo arrematante, até o julgamento do mérito recursal dos embargos de terceiros neste sodalício mato-grossense.

Sustentou o agravante
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
que a decisão do Relator, em concedendo efeito suspensivo, afronta o princípio do Juiz Natural, a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica e, de conseqüência, que a pretensão tratada seja anulada, não conhecendo do incidente apresentado pela ocorrência da supressão de instância. Manifestou o arrematante, fazendo suas razões e registrando que, quando da arrematação, seguiu o figurino jurídico pertinente e, em especial, a inexistência do preço vil.

Vislumbro que o requerente apresentou resposta ao recurso patrocinado pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando o requerente pela manutenção da decisão anterior.

Determino inclusão em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020